Tribunal: TJES
Processo: 5016252-55.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-13

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5016252-55.2023.8.08.0012

APELANTE:
LUIZA GUEDES

APELADO:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ENCHENTES EM ÁREA URBANA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DO EVENTO DANOSO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinta, com resolução de mérito, ação de indenização proposta por munícipe em desfavor do Município de Cariacica, sob o fundamento de prescrição quinquenal. A autora pleiteia indenização por danos materiais e morais decorrentes das enchentes ocorridas em 2013, que teriam ocasionado a interdição de seu imóvel. Sustenta que o termo inicial do prazo prescricional deveria coincidir com a cessação do pagamento do benefício assistencial “Aluguel Social” (outubro de 2020), momento em que teria tomado ciência inequívoca da lesão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se houve prescrição da pretensão indenizatória formulada em desfavor do Município, diante do decurso de prazo entre o evento danoso (enchentes em 2013) e o ajuizamento da ação (outubro de 2023), e se a concessão do benefício “Aluguel Social” configura causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1º do Decreto nº 20.910/32 estabelece prazo prescricional de cinco anos para toda e qualquer pretensão em face da Fazenda Pública, inclusive ações indenizatórias por responsabilidade civil.

O termo inicial da contagem do prazo prescricional, conforme a teoria da actio nata, ocorre no momento em que o titular do direito toma conhecimento da lesão e de sua extensão, o que, no caso, deu-se com a ocorrência das enchentes e interdição do imóvel, em 2013.

A concessão do benefício “Aluguel Social” pelo Município, de natureza assistencial, não configura causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, tampouco reconhecimento do direito à indenização.

Não há nos autos prova de qualquer causa legal de suspensão ou interrupção do prazo prescricional nos moldes dos artigos 197 a 202 do Código Civil e do artigo 4º do Decreto nº 20.910/32.

A relação entre a beneficiária e o Município, decorrente da concessão do “Aluguel Social”, não se equipara às figuras jurídicas da tutela ou curatela, não havendo relação de sujeição que suspenda a prescrição nos termos do artigo 197, II, do Código Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do REsp 1.251.993/PR (Tema 553), reconhece a prevalência do prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/32 sobre o prazo trienal do Código Civil para ações indenizatórias contra a Fazenda Pública.

O ajuizamento da ação em outubro de 2023, dez anos após o evento danoso, configura prescrição da pretensão indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32 às ações indenizatórias propostas contra a Fazenda Pública, contado da data do evento danoso, nos termos da teoria da actio nata.

A concessão de benefício assistencial, como o “Aluguel Social”, não configura causa de suspensão ou interrupção da prescrição, nem implica reconhecimento do dever de indenizar pela Administração Pública.

A relação entre beneficiário de programa assistencial e Município não se equipara às hipóteses legais de tutela ou curatela para fins de aplicação do art. 197, II, do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/32, arts. 1º e 4º; CC, arts. 189, 197 a 202; CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.251.993/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 12.12.2012, DJe 19.12.2012 (Tema 553); TJES, Apelação Cível 0002402-22.2019.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 03.06.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016252-55.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZA GUEDES

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros

RELATOR(A): ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ENCHENTES EM ÁREA URBANA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DO EVENTO DANOSO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinta, com resolução de mérito, ação de indenização proposta por munícipe em desfavor do Município de Cariacica, sob o fundamento de prescrição quinquenal. A autora pleiteia indenização por danos materiais e morais decorrentes das enchentes ocorridas em 2013, que teriam ocasionado a interdição de seu imóvel. Sustenta que o termo inicial do prazo prescricional deveria coincidir com a cessação do pagamento do benefício assistencial “Aluguel Social” (outubro de 2020), momento em que teria tomado ciência inequívoca da lesão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se houve prescrição da pretensão indenizatória formulada em desfavor do Município, diante do decurso de prazo entre o evento danoso (enchentes em 2013) e o ajuizamento da ação (outubro de 2023), e se a concessão do benefício “Aluguel Social” configura causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1º do Decreto nº 20.910/32 estabelece prazo prescricional de cinco anos para toda e qualquer pretensão em face da Fazenda Pública, inclusive ações indenizatórias por responsabilidade civil.

O termo inicial da contagem do prazo prescricional, conforme a teoria da actio nata, ocorre no momento em que o titular do direito toma conhecimento da lesão e de sua extensão, o que, no caso, deu-se com a ocorrência das enchentes e interdição do imóvel, em 2013.

A concessão do benefício “Aluguel Social” pelo Município, de natureza assistencial, não configura causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, tampouco reconhecimento do direito à indenização.

Não há nos autos prova de qualquer causa legal de suspensão ou interrupção do prazo prescricional nos moldes dos artigos 197 a 202 do Código Civil e do artigo 4º do Decreto nº 20.910/32.

A relação entre a beneficiária e o Município, decorrente da concessão do “Aluguel Social”, não se equipara às figuras jurídicas da tutela ou curatela, não havendo relação de sujeição que suspenda a prescrição nos termos do artigo 197, II, do Código Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do REsp 1.251.993/PR (Tema 553), reconhece a prevalência do prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/32 sobre o prazo trienal do Código Civil para ações indenizatórias contra a Fazenda Pública.

O ajuizamento da ação em outubro de 2023, dez anos após o evento danoso, configura prescrição da pretensão indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32 às ações indenizatórias propostas contra a Fazenda Pública, contado da data do evento danoso, nos termos da teoria da actio nata.

A concessão de benefício assistencial, como o “Aluguel Social”, não configura causa de suspensão ou interrupção da prescrição, nem implica reconhecimento do dever de indenizar pela Administração Pública.

A relação entre beneficiário de programa assistencial e Município não se equipara às hipóteses legais de tutela ou curatela para fins de aplicação do art. 197, II, do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/32, arts. 1º e 4º; CC, arts. 189, 197 a 202; CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.251.993/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 12.12.2012, DJe 19.12.2012 (Tema 553); TJES, Apelação Cível 0002402-22.2019.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 03.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5016252-55.2023.8.08.0012

APELANTE:
LUIZA GUEDES

APELADO:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Conheço do recurso de apelação, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (tempestividade e regularidade formal). A Apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme decisão de ID 31359940, estando dispensada do recolhimento do preparo.

A controvérsia central devolvida a esta instância revisora cinge-se à verificação da ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão indenizatória formulada pela Apelante em face do Município de Cariacica, decorrente dos danos materiais e morais que alega ter sofrido em virtude das enchentes ocorridas em 2013, as quais resultaram na interdição de seu imóvel.

A Sentença recorrida acolheu a prejudicial de prescrição, extinguindo o processo com resolução de mérito, sob o fundamento de que, entre a data do evento danoso (2013) e o ajuizamento da presente ação (outubro de 2023), transcorreu lapso temporal superior ao quinquênio legal previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32.

A Apelante, por sua vez, defende a reforma do julgado, sustentando, essencialmente, que o termo inicial da contagem do prazo prescricional deveria ser a data da cessação do benefício do "Aluguel Social" (outubro de 2020), momento em que teria tido ciência inequívoca da lesão ao seu direito. Argumenta, ainda, a ocorrência de causas suspensivas ou interruptivas da prescrição.

Pois bem. Após detida análise dos autos e dos argumentos expendidos pelas partes, entendo que a r. Sentença não merece reparos, devendo ser mantida em sua integralidade.

Da prescrição quinquenal e seu termo inicial

É cediço que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem, conforme dispõe o artigo 1º do Decreto nº 20.910/32:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

No caso dos autos, a Apelante busca reparação por danos materiais e morais decorrentes das enchentes que atingiram seu imóvel no ano de 2013, culminando em sua interdição pela Defesa Civil Municipal.

Conforme se extrai da própria petição inicial (ID 12133992) e dos documentos que a acompanham, o evento danoso, que consubstancia o fato gerador da pretensão indenizatória, ocorreu inequivocamente em 2013. A partir desse momento, a Apelante teve ciência da alegada violação ao seu direito e da extensão dos prejuízos sofridos, nascendo, assim, a sua pretensão de buscar a respectiva reparação civil em face do ente público, aplicando-se a teoria da actio nata.

A presente demanda, contudo, somente foi ajuizada em outubro de 2023, ou seja, aproximadamente 10 (dez) anos após a ocorrência dos fatos narrados. Destarte, em uma análise preliminar, verifica-se o transcurso do prazo prescricional quinquenal.

A tese recursal de que o termo inicial da prescrição seria a data de cessação do benefício do "Aluguel Social" (outubro de 2020) não encontra amparo legal ou jurisprudencial. O programa "Aluguel Social" constitui uma política pública de caráter assistencial, destinada a amparar cidadãos em situação de vulnerabilidade socioeconômica decorrente de desastres ou outras situações emergenciais. A sua concessão pelo Município não implica reconhecimento tácito da obrigação de indenizar, nem possui o condão de suspender ou interromper o fluxo do prazo prescricional para o ajuizamento de ação indenizatória.

As causas de interrupção da prescrição estão taxativamente previstas no artigo 202 do Código Civil e no artigo 4º do Decreto nº 20.910/32, não se enquadrando a mera concessão de benefício assistencial em nenhuma das hipóteses legais. Vejamos:

Código Civil:

Art. 202 A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

II - por protesto, nas condições do inciso antecedente;

III - por protesto cambial;

IV - pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores;

V - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.

Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.

Decreto nº 20.910/32:

Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.

Da mesma forma, não se vislumbra a ocorrência de qualquer causa suspensiva da prescrição, nos termos dos artigos 197 a 201 do Código Civil.

A alegação da Apelante de que, durante o período em que recebeu o "Aluguel Social", estaria sob a "tutela" do Município, atraindo a incidência do artigo 197, inciso II, do Código Civil ("Não corre a prescrição: [...] II - entre ascendentes e descendentes, durante o poder familiar; III - entre tutelados ou curatelados e seus tutores ou curadores, durante a tutela ou curatela"), é manifestamente improcedente.

A relação jurídica estabelecida entre a Apelante e o Município, em decorrência do recebimento do benefício assistencial, não se confunde, em hipótese alguma, com as figuras da tutela ou curatela, que pressupõem incapacidade civil do tutelado ou curatelado e um múnus público específico atribuído ao tutor ou curador para reger a pessoa e os bens do incapaz. A relação em tela é de natureza puramente assistencial, decorrente da prestação de um serviço público, não havendo qualquer subordinação jurídica ou poder de fato que se equipare à tutela para fins de suspensão do prazo prescricional.

A teoria da
actio nata
, em sua vertente subjetiva, invocada pela Apelante, preconiza que o prazo prescricional se inicia com o conhecimento inequívoco da lesão e de sua extensão pelo titular do direito. No presente caso, a lesão – perda do imóvel e dos bens em decorrência da enchente e da subsequente interdição – e sua suposta causa (omissão do Município) tornaram-se conhecidas pela Apelante já em 2013. A eventual expectativa de uma solução administrativa ou a continuidade do recebimento de um benefício assistencial não têm o poder de postergar o termo inicial da prescrição para a pretensão indenizatória, que, repita-se, nasceu com o evento danoso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32 às ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal estabelecido pelo Código Civil de 2002.

Tal entendimento foi consolidado no julgamento do REsp 1.251.993/PR, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 553), cuja ementa, na parte que interessa, transcrevo, conforme citada na r. Sentença:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ARTIGO 543-C DO CPC).
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL
(ART. 1º DO DECRETO 20.910/32) X PRAZO TRIENAL (ART. 206, § 3º, V, DO CC). PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL. ORIENTAÇÃO PACIFICADA NO ÂMBITO DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

[...] 3. Entretanto, não obstante os judiciosos entendimentos apontados,
o atual e consolidado entendimento deste Tribunal Superior sobre o tema é no sentido da aplicação do prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002
.

4. O principal fundamento que autoriza tal afirmação decorre da natureza especial do Decreto 20.910/32, que regula a prescrição, seja qual for a sua natureza, das pretensões formuladas contra a Fazenda Pública, ao contrário da disposição prevista no Código Civil, norma geral que regula o tema de maneira genérica, a qual não altera o caráter especial da legislação, muito menos é capaz de determinar a sua revogação. Sobre o tema: Rui Stoco ("Tratado de Responsabilidade Civil". Editora Revista dos Tribunais, 7ª Ed. – São Paulo, 2007; págs. 207/208) e Lucas Rocha Furtado ("Curso de Direito Administrativo". Editora Fórum, 2ª Ed. – Belo Horizonte, 2010; pág. 1042).

5.
A previsão contida no art. 10 do Decreto 20.910/32, por si só, não autoriza a afirmação de que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública foi reduzido pelo Código Civil de 2002, a qual deve ser interpretada pelos critérios histórico e hermenêutico
. Nesse sentido: Marçal Justen Filho ("Curso de Direito Administrativo". Editora Saraiva, 5ª Ed. – São Paulo, 2010; págs. 1.296/1.299).

6. Sobre o tema, os recentes julgados desta Corte Superior: AgRg no AREsp 69.696/SE, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 21.8.2012; AgRg nos EREsp 1.200.764/AC, 1ª Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 6.6.2012; AgRg no REsp 1.195.013/AP, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 23.5.2012; REsp 1.236.599/RR, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 21.5.2012; AgRg no AREsp 131.894/GO, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 26.4.2012; AgRg no AREsp 34.053/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 21.5.2012; AgRg no AREsp 36.517/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 23.2.2012; EREsp 1.081.885/RR, 1ª Seção, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 1º.2.2011.

(...)

8. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (STJ - REsp 1.251.993/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, Julg. 12/12/2012, data de publ. 19/12/2012) [sem grifos no original]

Esse é entendimento adotado por este egrégio Tribunal de Justiça, como revela o julgado que apresento adiante, sendo cristalino que a prescrição quinquenal começa a correr do momento do fato gerador:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINSERÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. DECLARAÇÃO CORRETA. PRAZO QUINQUENAL ULTRAPASSADO. MARCO INICIAL
. PUBLICAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DE ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NO TESTE FÍSICO.
PRINCÍPIO DA ACTIO NATA
. (...)
DEMANDA ABARCADA PELA PRESCRIÇÃO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1)
Em relação à Fazenda Pública, o prazo prescricional quinquenal estabelecido pelo art. 1º do Decreto nº 20.910/32 é aplicável para todo e qualquer direito ou ação movida em seu desfavor, conforme precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.251.993/PR, que originou o Tema Repetitivo nº 553, sendo que o termo inicial, com base na teoria da actio nata, deve ter fluência no momento em que o titular do direito subjetivo violado possui conhecimento do fato e da extensão de suas consequências
, na medida em que não se pode esperar que alguém ajuíze ação antes de ter ciência do dano suportado. 2) Em apreço ao princípio da actio nata que informa o regime jurídico da prescrição (art. 189, do CC), o marco inicial do prazo quinquenal para a propositura da ação anulatória de ato administrativo c/c reinserção em concurso público é indubitavelmente a publicação do ato administrativo que o excluiu do certame, em decorrência da eliminação na fase de teste de capacidade física (TAF), e não a homologação do resultado definitivo do certame, pois foi naquele momento da inaptidão em determinada etapa que se configurou o fato gerador da propositura desta demanda. 3) Como a publicação da eliminação do apelante na etapa do TAF do concurso se deu no ano de 2007, sendo este o momento em que nasceu a pretensão para buscar a anulação do referido ato administrativo e a consequente reinserção no certame, e a propositura desta demanda somente ocorreu em 30/01/2019, isto é, aproximadamente 12 (doze) anos depois, é inegável que a pretensão autoral resta fulminada pela prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. 4) Independentemente de o Estado ter, suposta e equivocadamente, reconhecido o direito à nomeação de candidatos em demandas diversas com base no Acórdão PGE-ES nº 007/2014, aplicando erroneamente a orientação firmada pela Procuradoria do Estado, tal circunstância é irrelevante e indiferente para fins de verificação do início da contagem do prazo prescricional para o apelante questionar a sua desclassificação no concurso público neste processo, não implicando, de forma alguma, afronta aos postulados constitucionais da impessoalidade e da isonomia, pois o Poder Judiciário não compactua com a extensão de efeitos de atos eventualmente ilícitos, razão pela qual a conclusão adotada noutros processos individuais não possui o condão de interferir na resolução deste feito, até mesmo diante da eficácia subjetiva da coisa julgada, positivada no art. 506 do CPC/2015 5) Apesar de a orientação administrativa firmada pelo Conselho da Procuradoria Geral do Estado, no Acórdão nº 007/2014, ter reconhecido a ilegalidade do teste de aptidão física exigido no concurso público regido pelo Edital nº 001/2006/SEJUS, ante a ausência de previsão legal, a própria ementa daquele instrumento normativo administrativo deixou expressamente registrada a impossibilidade de os Procuradores do ente estatal reconhecerem juridicamente pedidos deduzidos em demandas cuja pretensão tenha sido fulminada pela prescrição, como ocorreu no presente caso, restando inviável reformar a sentença objurgada para acolher a pretensão autoral. 6) Recurso desprovido. (TJES. APELAÇÃO CÍVEL 0002402-22.2019.8.08.0024. 4ª Câmara Cível. Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA. Data: 03/Jun/2024). [sem grifos no original]

Dessa forma, considerando que os fatos que embasam a pretensão indenizatória ocorreram em 2013 e a ação foi proposta somente em outubro de 2023, transcorreu integralmente o prazo prescricional de cinco anos, não havendo que se falar em interrupção ou suspensão do referido lapso. A r. Sentença, portanto, aplicou corretamente o direito à espécie ao reconhecer a prescrição.

Demais alegações recursais

Ainda que se pudesse, apenas para fins de argumentação (
ad argumentandum tantum
), superar a questão prejudicial da prescrição, as demais alegações da Apelante dificilmente encontrariam guarida para justificar a procedência de seus pedidos.

A alegação de vício de consentimento (erro substancial) quando da adesão ao programa "Minha Casa Minha Vida" foi formulada de maneira genérica, sem a apresentação de qualquer elemento probatório mínimo que pudesse indicar que a Apelante foi induzida ou mantida em erro essencial sobre as condições do programa habitacional ou sobre uma suposta renúncia à indenização. A simples afirmação de que as informações não foram suficientemente claras, desacompanhada de provas concretas, não é apta a macular o negócio jurídico.

Quanto à responsabilidade objetiva do Município, prevista no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, é importante ressaltar que, mesmo em casos de omissão estatal, faz-se necessária a demonstração do nexo de causalidade entre a omissão específica imputada ao ente público e o dano sofrido.

No caso, a Apelante adquiriu um imóvel situado em área sabidamente de risco e propensa a alagamentos, conforme se depreende dos autos, e a edificação, ao que tudo indica, era irregular, conforme mencionado nas contrarrazões do Município com base em parecer técnico (cuja análise aprofundada seria pertinente em instrução, caso não houvesse prescrição).

Os danos decorreram de um evento natural (enchentes), e a responsabilidade do Poder Público em tais situações, especialmente em ocupações irregulares, não é automática, exigindo a comprovação de uma falha específica no dever de agir que tenha sido determinante para a ocorrência do dano, o que não restou cabalmente demonstrado nos autos, limitando-se a Apelante a alegações genéricas sobre a falta de obras de drenagem.

Ademais, a interdição do imóvel pela Defesa Civil, após a constatação de riscos à segurança dos moradores em decorrência das enchentes, configura exercício regular do poder de polícia administrativa, visando precipuamente à proteção da vida e da integridade física da Apelante e de sua família, não se caracterizando, por si só, como um ato ilícito gerador do dever de indenizar.

Contudo, como bem pontuado pelo magistrado sentenciante, a análise aprofundada dessas questões meritórias resta prejudicada pelo inequívoco reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. Sentença que declarou a prescrição da pretensão autoral e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.